Tribunal: TJMT
Processo: 1008952-95.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008952-95.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALDIVINO ALVES DE SOUZA - CPF: 468.917.141-68 (APELADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Cumprimento de sentença. Multa e honorários do art. 523 do CPC. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou extinta a execução ante o cumprimento da obrigação, determinando o levantamento de valores em favor do exequente, incluindo saldo remanescente de R$ 1.653,60 referente à multa e honorários advocatícios, com base no art. 523 do CPC.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o pagamento realizado pelo apelante ocorreu fora do prazo, ensejando a incidência da multa e honorários previstos no art. 523 do CPC.

III. Razões de decidir
3. O pagamento foi realizado dentro do prazo legal, conforme consulta ao sistema do Processo Judicial Eletrônico, sendo inaplicável a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523 do CPC.
4. A intimação eletrônica prevalece sobre a feita pelo Diário da Justiça Eletrônico, nos termos da Lei no 11.419/2006 e jurisprudência do STJ, que considera a ciência da intimação no portal eletrônico como marco inicial para contagem do prazo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "O pagamento realizado dentro do prazo legal afasta a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 523; Lei no 11.419/2006, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2024365/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 11.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL interposto p
elo

BANCO BRADESCO S/A contra a r. sentença proferida pelo MM. Juíz
a
de Direito da
3
a Vara Cível da Comarca
de Rondonópolis
, que nos autos da
ação
declaratória e condenatória com pedido de antecipação de tutela
,
em fase de execução de sentença

propost
a por VALDIVINO ALVES DE SOUZA
, julgou extinto o processo, com resolução do mérito,
ante o cumprimento da obrigação
(cf.
Id. 231893155
).

O apelante sustenta que,
“
garantiu o juízo
, e apresentou tempestivamente Impugnação ao Cumprimento de Sentença, demonstrando cabalmente que, conforme expediente de Num. 22740888, houve confirmação de leitura da intimação, nos termos do art. 523 do CPC, somente em 23/06/2023, iniciando a partir daí o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário, que findou somente em 20/07/2023
”
.

Assegura que o “
Juízo determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria, que ao ID 140463358 indicou que existiria saldo remanescente de
apenas
R$ 135,42 (cento e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos)
”.

Afirma que “
em nenhum momento foi suscitado erro de cálculos pelas partes para que fosse necessário o encaminhamento à Contadoria, muito pelo contrário, o objeto é tão somente o pagamento da condenação de forma tempestiva ou não pelo Executado, para que as penalidades do art. 523 do CPC, que configuram o saldo remanescente suscitado, seja considerado devido ou nã
o
”.

Alega que
“
não houve pagamento voluntário, mas tão somente depósito da integralidade do saldo remanescente em garantia, conforme expressamente indicado na petição de juntada do comprovante de depósito, visando afastar o ônus da mora e possibilitar o oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme o fez, senão vejamos às fls. 358/359 (Num. 137839168)
”.

Pede
, pois, o provimento do recurso para
declarar inexigível a quantia de R$ 1.653,00, sob titulo de saldo remanescente em favor do exequente, afastando a incidência da multa e honorários
do art. 523, § 1o, do CPC sustentada pelo Exequente, visto o pagamento tempestivo pelo devedo
r
e
liberar,
em favor do Banco ora Executado, a quantia de R$ 1.653,60
.

Nas contrarrazões (Id. 231893163), o apelado requer o não provimento do recurso
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APPARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Exmo. Sr. Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator)

Egrégia Câmara:

Anoto, preambularmente, que foi aprestando em duplicidade a apelação (Id’s. 231893157 e Id. 231893158). Em virtude da
preclusão

consumativa
, fica desconsiderado o recurso juntado no Id. 231893158.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

No curso do processo a parte devedora informa o pagamento do valor
remanescente no importe de R$ 1.653,60 (mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos) – Id. 137839169.

O credor pugnou pelo levantamento do valor, bem como requer a extinção do feito , ante o cumprimento da obrigação (Id. 141304391).

Ex positis
, nos termos do artigo 924 inciso II, do Código de Processo Civil,
julgo extinta
a presente execução ante o cumprimento da obrigação. Considerando o depósito formalizado pelo executado (Id. 137839169) e, ante a concordância do credor no recebimento dos valores, defiro o pedido de levantamento da quantia total de R$ R$ 1.653,60 (mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos) e seus acréscimos, na forma indicada no item “I” do Id. 141304391, observando os termos do Provimento no 16/2011-CGJ. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

Valdivino Alves de Souza ingressou com pedido de cumprimento de sentença contra o Banco Bradesco S.A., apresentando uma planilha atualizada do débito, no valor de R$ 8.268,03 (oito mil, duzentos e sessenta e oito reais e três centavos) conforme documento de Id. 231892678.

O Banco Bradesco S.A., por sua vez não impugnou a quantia cobrada e em 13 de julho de 2023, realizou o deposito no valor exato da execução, e manifestou que “
ante ao pagamento realizado, requer a extinção do feito, com base no Artigo 924, II, do Código de Processo Civil, com a determinação de arquivamento do presente e ulterior baixa no setor de distribuição. Na eventualidade de a parte autora entender que o montante ora depositado não perfaz o total devido, requer a ora peticionária a intimação prévia de seu patrono, através da imprensa oficial, para que efetue a complementação do depósito no prazo de 15 dias”
. (Id. 23189268)

O Apelado, no entanto, requereu o pagamento do saldo remanescente, alegando que o depósito foi efetuado fora do prazo. Segundo ele, o despacho de intimação foi proferido em 19 de junho de 2023 e publicado no diário eletrônico em 21 de junho de 2023, de modo que o prazo se encerrou em 12 de julho de 2023, sendo o depósito realizado apenas no dia seguinte, fundamentando assim seu pedido: “
evidenciada a extemporaneidade no pagamento realizado, atrai-se o consectário previsto no art. 525, §1o da Lei de Ritos, devendo a instituição financeira executada arcar com a multa de 10 % (R$ 826,80) e 10% de honorários advocatícios (R$ 826,80), totalizando o saldo de R$ 1.653,60 (mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos), observando-se, ainda, que quando do pagamento, o saldo não foi atualizado pela devedora
.”.

Em atendimento ao pedido do Exequente a MM. Juíza despachou:

Defiro o pedido de levantamento dos valores incontroversos, observando os dados bancários fornecidos sob o Id. 125041283 e os termos do Provimento no. 16/2011-CGJ e no. 68/2018-CNJ.

Ato contínuo, considerando a irresignação das partes em relação ao
quantum debeatur
, encaminhe os autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo do débito exequendo remanescente, devendo ser observado os termos da sentença e do Acórdão proferidos no presente feito.

Após, dê-se vista às partes para manifestação.

Registra-se que, em eventual possibilidade de acordo, as partes deverão trazer aos autos proposta para homologação. (Id. 231892692)

Em relação ao calculo executado pela contadoria do Tribunal de Justiça, neste ponto abro um parênteses para explicitar, que este foi elaborado com base na quantia apresentada pelo exequente na inicial do cumprimento de sentença, valor incontroverso e devidamente depositado pelo executado e liberado para o exequente. A apuração indicou um saldo remanescente de R$ 172,32: cento e setenta e dois reais e trinta e dois centavos, incluso a taxa referente ao calculo.

A controvérsia reside em apurar se o valor depositado pelo apelante foi feito fora do prazo estabelecido.

Pois bem.

O Apelado insiste que o apelante foi intimado via Diário da Justiça Eletrônico Nacional, em 21 de junho de 2023, e o prazo de 15 dias para o pagamento teria se expirado no dia 12 de julho do mesmo ano, por consequência se faz necessária à aplicação de multa prevista no artigo 523, § 1o do Código de Processo Civil.

Todavia, razão não assiste ao apelado, conforme consulta no Sistema de Processo Judicial Eletrônico, a publicação foi realizada em 22 de junho de 2023 e o inicio do prazo no dia 23 de junho (sexta-feira) com término em 13 de julho quinta-feira.

Ainda que a intimação via Diário da Justiça Eletrônico tivesse ocorrido na data mencionada pelo apelado, por se tratar de processo judicial eletrônico, prevalece como marco inicial para a contagem do prazo a data em que houve o registro de ciência da decisão no sistema.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a prevalência da intimação eletrônica sobre a feita pelo Diário da Justiça Eletrônico, que substitui “
qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais
” (Lei no 11.419, de 19 de dezembro de 2006, artigo 4o, § 2o), ainda que posterior ao ato da publicação.

[...] 2.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EAREsp 1.663.952/RJ, em 19/5/2021, firmou entendimento de que, na hipótese de duplicidade de intimações, deve prevalecer a intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico
.

3. Agravo interno improvido. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp n. 2024365/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicação no Diário da Justiça Eletrônico de 11 de maio de 2022).

[...] Embora este relator detenha competência para, monocraticamente, dar provimento ao agravo interno, optou-se por trazer o recurso ao colegiado, uma vez que a controvérsia suscitada ainda não se encontra jurisprudência pacificada nesta Corte Superior.

O presente agravo interno versa sobre o conflito acerca dos efeitos da intimação efetivada via Diário da Justiça Eletrônico e aquela feita via portal de intimações.

As duas formas de intimação estão previstas na Lei 11.419/06 nos seguintes termos:

Art. 4o
. Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

§ 1o O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica.

§ 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo
substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais
, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.

§ 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.

§ 5o A criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação, e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 (trinta) dias no diário oficial em uso.

Art. 5o
. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei,
dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico
.

§ 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

§ 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.

§ 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz.

§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. (sem grifos no original)

A jurisprudência desta Corte Superior conta com alguns julgados, inclusive da minha relatoria, no sentido de se resolver esse conflito dando prevalência à intimação via Diário da Justiça Eletrônico, uma vez que essa forma de intimação ‘
substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais’
, conforme previsto no art. 4o, § 2o, supra.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 DECURSO DO PRAZO LEGAL. ART. 544 DO CPC/73. LEI No 11.419/2006. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO

1. Inaplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado no 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/73 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no DJEERJ, prevalece esta última, uma vez que nos termos da legislação citada a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 629.191/RJ, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 21/06/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. CIÊNCIA POR INTIMAÇÃO ELETRÔNICA E POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO.

PREVALÊNCIA DESTA ÚLTIMA PARA FINS DE CONTAGEM DE PRAZO. LEI No 11.419/06. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no AREsp 760.598/RJ, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 09/09/2016)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. INAPLICABILIDADE DO ART. 5o DA LEI 11.416/2006.

PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO.

1. Não há falar em incidência do art. 5o da Lei 11.419/2006 - intimação implícita após transcurso do prazo de 10 dias sem consulta ao portal pela parte interessada - se houve a publicação da decisão no Diária de Justiça Eletrônico, pois esta última prevalece sobre qualquer outro meio de publicação oficial 2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 878.034/RJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14/09/2016)

Porém, revendo meu posicionamento anterior, entendo que deve prevalecer a intimação via portal eletrônico, pois essa modalidade de intimação dispensa a publicação via DJe, conforme expressamente previsto no já aludido art. 5o da Lei 11.419/06.

Essa previsão expressa de dispensa de publicação no DJe evidencia que a intimação eletrônica é a que deve ter prevalência.

Essa também foi a opção normativa esposada pelo novo CPC/2015, conforme se verifica nos seguintes dispositivo legais:

Art. 270
. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.

..................................

Art. 272
. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.
..................................

Consoante lição de DANIEL AMORIM A. NEVES, a preferência pela intimação eletrônica se deve ao fato de se tratar de uma forma comunicação ‘simples, rápida e barata’ (Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 426).

Nessa esteira, impõe-se reconsiderar a decisão ora agravada para contar o prazo recursal a partir da data da intimação eletrônica, o que torna tempestivo o recurso, como bem demonstrado nas razões do presente agravo.

Destarte, o presente agravo interno merece ser provido.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo interno para afastar a intempestividade do agravo em recurso especial
. [...]. (Trecho do voto do Relator: STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 903091/RJ, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de março de 2017). [com negrito e itálico no original]

Assim, conforme as informações extraídas do sistema do Processo Judicial Eletrônico, o apelante registrou ciência da decisão em 23 de junho de 2023, logo o pagamento foi realizado dentro do prazo estipulado.

Nesse contexto, o valor em discussão diz respeito exclusivamente à alegação de que o depósito teria sido feito fora do prazo. Contudo, como a única controvérsia envolve a suposta extemporaneidade do pagamento, sem qualquer questionamento sobre o montante devido, que já foi liberado ao apelado, não há fundamento para se falar em saldo remanescente.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso para declarar inexigível o valor de R$ 1.653,60 (mil seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos), que deverá ser liberado em favor do apelante pelo Juízo de Primeira Instância.

Custas pelo apelado, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024